Tribunal: TJSP
Processo: 1120186-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Direito autoral. Ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminares. Legitimidade das partes presente. Incompetência territorial afastada. Direito autoral. Domicílio da autora que é competente para o julgamento da matéria. Alegação de ausência de jurisdição nacional. Inocorrência. Supostas violações que ocorreram em território nacional, em que pese cópias tenham sido

Ementa:
APELAÇÃO. Direito autoral. Ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminares. Legitimidade das partes presente. Incompetência territorial afastada. Direito autoral. Domicílio da autora que é competente para o julgamento da matéria. Alegação de ausência de jurisdição nacional. Inocorrência. Supostas violações que ocorreram em território nacional, em que pese cópias tenham sido comercializadas no exterior. Interesse de agir presente. Medida que se mostra necessária, com adequação da via processual eleita. Mérito. Alegação de reprodução indevida de obra autoral e de ausência de indicação da autoria na obra reproduzida. Reprodução indevida não demonstrada. Utilização da obra que encontra permissivo legal. Inteligência do artigo 46, inciso III e VIII, da Lei n 9.610/98. Ausência de atribuição da autoria. Dano moral caracterizado. Quantia fixada em R$ 30.000,00. Manutenção. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000988657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120186-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ELIANE DE ARAUJO, são apelados/apelantes EDITORA GENTE LIVRARIA E
EDITORA LTDA. e PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 2566
Apelação Cível no 1120186-02.2018.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 38a Vara Cível
Apelante/Apelado: Eliane de Araujo
Apdos/Aptes: Editora Gente Livraria e Editora Ltda. e Paulo Sergio Vieira da Silva
Juiz: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira.
APELAÇÃO. Direito autoral. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Preliminares. Legitimidade das partes
presente. Incompetência territorial afastada. Direito autoral.
Domicílio da autora que é competente para o julgamento da
matéria. Alegação de ausência de jurisdição nacional.
Inocorrência. Supostas violações que ocorreram em território
nacional, em que pese cópias tenham sido comercializadas no
exterior. Interesse de agir presente. Medida que se mostra
necessária, com adequação da via processual eleita. Mérito.
Alegação de reprodução indevida de obra autoral e de
ausência de indicação da autoria na obra reproduzida.
Reprodução indevida não demonstrada. Utilização da obra
que encontra permissivo legal. Inteligência do artigo 46, inciso
III e VIII, da Lei n 9.610/98. Ausência de atribuição da
autoria. Dano moral caracterizado. Quantia fixada em R$
30.000,00.
Manutenção.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
2380/2393, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial a
fim de condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 30.000,00,
com correção da sentença e juros de mora da citação, bem como condenar os réus a incluir
errata nos exemplares não distribuídos dos livros indicados na inicial e comunicar por três
vezes em jornal de grande circulação no domicílio da autora que reproduziram trechos da
obra da autora. Em razão da sucumbência mínima, os réus foram condenados ao
pagamento de custas, despesas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformadas, as partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A parte autora, após síntese fática, alega que foram reproduzidas ao
menos 4 vezes o seu conto na íntegra pelo corréu Paulo Sérgio. Alega, com isso, violação
aos direitos morais de autor e a violação de direitos patrimoniais do autos. Sustenta a
inexistência dos requisitos legais para a aplicação do fair use, previsto no artigo 46, inciso
VIII da Lei 9.610/98 e que os requisitos cumulativos não foram observados. Sustenta que
há prova nos autos da reprodução integral do conto em 4 livros, e não a utilização de
pequenos trechos, tratando-se de premissa equivocada adotada pela r. sentença. Sustenta
que o fair use deve preencher os outros requisitos legais e que o dispositivo legal, por
implicar em limitação do direito do autor, deve ser interpretado de forma restritiva, sem
finalidade econômica. Aduz que não se tratou de utilização de pequenos trechos, que a obra
foi explorada economicamente e que há prejuízo injustificado à autora, sem a devida
ligação de seu nome à obra. Alega que os danos materiais devem ser calculados na forma
dos artigos 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial, que deve ser apurado em sede de
liquidação de sentença.

A corré Gente Livraria, adesivamente, apelou. Sustenta, em
preliminar, incompetência territorial do Juízo, já que é o da sede da pessoa jurídica ré o
correto para o processamento da demanda, ou no domicílio do corréu Paulo, em Fortaleza.
Sustenta, ainda em preliminar, a ausência de jurisdição brasileira, já que narrada supostas
consequências da violação em Brasil e em Portugal. Alega falta de interesse de agir em
razão da exclusão das obras publicadas em suposta violação. Sustenta sua ilegitimidade
passiva em excluir o conto “Zé Alegria” da Internet, visto que já que o conto circulava na
internet quando da publicação. Alega, ainda, ilegitimidade ativa da parte autora, em razão
do conto não pertencer a ela. Sustenta a ilegitimidade passiva para responder aos supostos
prejuízos derivados do uso indevido do conto. No mérito, alega que a prescrição se
consumou, já que é trienal o prazo para indenização decorrente de reparação civil. No
mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de plágio. Alega que não há prova de que
tenha disseminado o conteúdo na internet. Sustenta a inexistência de violação aos direitos
autorais. Quanto à indenização por danos morais, pugna pela inocorrência e,
subsidiariamente, pela redução do quantum. Sustenta que os novos livros não contém o
conto mencionado, assim como sustenta a inexistência de critérios claros para a
comunicação em jornal de grande circulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
O corréu Paulo Vieira sustenta a prescrição trienal. No mais, requereu
o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 2523/2524;
2664/2665 e 2705/2707), contrarrazões (fls. 2563/2588, 2668/2681; 2710/2777 e
2778/2818).
Com oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fls. 2823, 2827 e 2829).
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos não comportam provimento.
De início, cumpre adotar o relatório da r. sentença que bem sintetiza a
questão:
“ELIANE DE ARAUJO ajuizou a presente Procedimento Comum em
face de EDITORA GENTE LIVRARIA E EDITORA LTDA. e PAULO SERGIO VIEIRA
DA SILVA, alegando, em síntese, que é escritora e comunicadora, divulgando seus contos
na rádio Mundial, bem como com publicou o livro “Histórias para sua Criança Interior” no
ano de 2001, o qual contém o conto “Zé Alegria”. Afirma que, sem a devida autorização, o
referido conto foi copiado na integra pelo corréu Paulo Vieira, publicando-o em seus livros
com o nome “Trabalhando com Alegria”, bem como suprimiu a autoria do mesmo,
violando os direitos autorais da autora. Sustenta o uso indevido de sua obra literária por
parte dos réus, sem autorização ou menção de autoria, com suposta adaptação, indicando
“autoria desconhecida”. Informa o uso do referido conto em diversos livros publicados pela
editora ré, inclusive sendo comercializado em Portugal. Notificou a ré extrajudicialmente
em 10.07.2018, porém sem resposta. Aduz a responsabilidade solidaria da editora ré pela
violação apontada. Sustenta que os réus devem ser obrigados a cessar o ilícito e a indenizar
os prejuízos materiais e morais causados, não apenas pela vulgarização de sua propriedade,
mas também em razão dos lucros cessantes, nos termos do artigo 210, inciso II, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Direitos Autorais. Pleiteia a antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão
das edições e vendas e recolhimento dos livros indicados na inicial, bem como a retirada de
todos os contos da internet que não indicam a autoria da autora, bem como a comunicação
da autoria da requerente por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação e sites
da internet. Requer sejam os réus condenados a (i) suspender novas edições e vendas dos
livros físicos ou digitais publicados com a violação da obra da autora, (ii) comunicar aos
sites que veiculem o conto da autora, requerendo a retirada do mesmo de suas paginas, (iii)
o recolhimento das obras citadas para a inclusão de errata, (iv) a comunicação da autoria do
conto da autora, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação nos domicílios
das partes, bem como em sites relacionados a obras literárias de grande acesso, (v) sejam
os réus proibidos de usar o conto da autora sem menção de autoria, (vi) sejam os réus
condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$
30.000,00 e indenização por danos materiais nos termos do artigo 210, inciso II, da Lei de
Direitos Autorais. Pleiteia, por fim, os benefícios da justiça gratuita” (fls. 2380/2381).
Passa-se à análise das preliminares.
O artigo 17, do Código de Processo Civil, prevê que “para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Quanto à legitimidade, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona
que, “conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad
causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista
em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um
determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda” (Código de Processo Civil
Comentado Artigo por Artigo, Editora Juspodivm, 2020, 5a Edição, página 64).
“A legitimidade de parte, que se afere in status assertionis, deriva da
aptidão que a decisão judicial possui para atingir a esfera de bens e direitos da parte
indicada na petição inicial” (REsp. no 1.480.810/ES, Ministra Nancy Andrighi, DJe
26/3/2018).
No caso, as partes são legítimas para figurar tanto no polo ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
quanto no passivo desta demanda.
A parte autora trouxe juntamente com a inicial elementos de sua
autoria do conto mencionado, assim como a existência das supostas violações, sendo a
efetiva constatação de sua ocorrência matéria de mérito.
Os réus, por usa vez, são parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda posto que, abstratamente, fora a eles imputado a prática de ato ilícito violador do
direito autoral, de modo que não há como reconhecer a ilegitimidade pretendida.
No tocante ao interesse de agir, o artigo 17, do Código de Processo
Civil, prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Sobre o interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina
que “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está
intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a
movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento
jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação
fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão
gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (Código de Processo Civil
Comentado Artigo por Artigo, Editora Juspodivm, 2020, 5a Edição, página 64).
O venerando acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim
bem sintetiza a questão:
“A necessidade liga-se à verificação da existência de um prejuízo efetivo ou
potencial sofrido pela parte a ser sanado pela tutela jurisdicional pleiteada.
A adequação está relacionada com a utilização dos instrumentos
processuais aptos a solucionar a referida crise, promovendo a pacificação
social. Por fim, a utilidade deve estar presente, pois o processo deve trazer
algum proveito para o autor” (AgInt. no REsp. no 1.309.505/GO, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19 de março de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
É evidente a necessidade da medida postulada, visto a abstrata
violação narrada, assim como a adequação da medida processual adotada, de modo que não
há que se falar em ausência de interesse de agir.
Quanto à suposta incompetência territorial e a ausência de jurisdição
brasileira, ficam adotados os fundamentos da r. sentença para fins de afastamento das
preliminares para evitar mera repetição do quanto decidido:
“De início, não há o que se falar na incompetência do Juízo para a
apreciação da lide. Cumpre destacar que para questões envolvendo a
reparação civil de danos causados pela infração de direitos autorais, cabe
ao autor escolher o foro para o ajuizamento da demanda, nos termos do
artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, não sendo competente o
foro do domicilio dos réus. Nesse sentido o entendimento do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: “Agravo de Instrumento. Direito Autoral.
Ação indenizatória. Decisão que reconheceu a incompetência relativa e
determinou a redistribuição do feito à Comarca da sede da empresa Ré.
Distribuição da ação no domicílio do Autor que deve prevalecer.
Inteligência do artigo 53, inciso V, do CPC. Decisão reformada. Recurso
provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2195930- 92.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019). Ademais, afasto arguição de
incompetência da Justiça brasileira para dirimir a controvérsia. Em que
pese a comercialização do livro objeto da contrafação em outros países, é
certo que a comercialização do produto em território nacional configura,
em tese, ato ilícito indenizável, submetido à jurisdição nacional, nos termos
do artigo 21, inciso III, CPC” (fls. 2383).
Por fim, nada a reconhecer sobre a prescrição, já que, como bem
ponderado na decisão guerreada, a parte autora noticiou que tomou ciência a pouco das
supostas violações:
“Outrossim, tampouco há se falar em prescrição da pretensão autoral, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
conforme o princípio da actio nata, o início do prazo prescricional somente
tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em
que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, nos termos do artigo 189, do
Código Civil. Nota-se que a autora informou que apenas recentemente, ao
tempo do ajuizamento da ação, é que soube da violação praticadas pelos
réus” (fls. 2384).
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Nos termos do artigo 18 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), a
proteção ao direito do autor independe de registro.
Quanto à autoria, irretocável a fundamentação trazida na r. sentença:
“a autora em demonstrar a criação e publicação do conto indicado na
inicial, ao qual ao longo do tempo foram conferidos diferentes títulos (“A
Fazenda do Sinhôzinho” e “Zé Alegria”) e incluído em livros diversos de
sua autoria (“A Magia da Vida” e “Histórias para sua Criança Interior”).
Nota-se que a autora logrou êxito em provar nos autos a ampla divulgação
do referido conto com a atribuição de sua autoria (fls. 67/83),
especialmente em veículos de ampla divulgação e acesso na internet,
conforme verificado no site G1 (globo) no espaço destinado ao programa
“Mais Você” (fls. 67/68), por exemplo. Ademais, ainda que prescindível,
restou demonstrado nos autos a existência de registro perante a Biblioteca
Nacional, desde 1999, do referido conto (fls. 2.269 e fls. 2.337/2.342). Em
que pese as diferenças entre o conto indicado na inicial e aquele registrado
perante a Biblioteca Nacional, resta evidente a semelhança entre ambos,
que apresentam aspectos notórios em comum e compartilham a mesma
ratio. Sabe-se que com o passar dos anos pequenas alterações são comuns
em textos apresentados ao público, porém mantendo-se a mesma estrutura
central, como verificado no caso dos autos” (fls. 2387).
Por oportuno e com a devida vênia à parte autora, passa-se à
reprodução do conto “Zé Alegria”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
“ZÉ ALEGRIA
Se a nossa atitude for positiva, com certeza, podemos criar um novo mundo.
Trabalhar com alegria é muito melhor.
Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados. Os
trabalhadores estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus
magros cães com o pouco que sobrava das refeições.
Todos que ali trabalhavam na roça do Sinhozinho João, um homem rico e
poderoso, que, dono de muitas terras, exigia que todos trabalhassem duro,
pagando muito pouco por isso.
Um dia, chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria. Era
um jovem agricultor em busca de trabalho.
Recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar enquanto trabalhasse
ali.
O jovem, vendo aquela casa suja e largada, resolveu dar-lhe vida nova.
Pegou uma parte de suas economias, foi até a cidade e comprou algumas
latas de tinta.
Chegando à sua casa, cuidou da limpeza e, em suas horas vagas, lixou e
pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além de colocar flores
nos vasos. Aquela casa, limpa e arrumada, chamava à atenção de todos que
passavam.
O jovem sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda, era por isso que tinha
esse apelido.
Os outros trabalhadores lhe perguntavam:
- Como consegue trabalhar feliz e sempre cantando com o pouco dinheiro
que ganhamos?
O jovem olhou para os amigos e disse:
- Bem, este trabalho, hoje, é tudo o que eu tenho. Ao invés de blasfemar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
reclamar, prefiro agradecer por ele. Quando aceitei este trabalho, sabia de
sua limitações. Não é justo que, agora que estou aqui, fique reclamando. Eu
o aceitei e farei com capricho e amor aquilo que aceitei fazer.
Os outros olharam admirados. Como ele podia pensar assim? Afinal,
acreditavam ser vítimas das circunstâncias, abandonados pelo destino...
O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou à atenção de Sinhozinho,
que passou a observar à distâncias os passos dele.
Um dia, Sinhozinho pensou:
- Alguém que cuida com tanto cuidado e capricho da casa que emprestei,
cuidará também com o mesmo capricho da minha fazenda. Ele é o único
aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na
administração da fazenda.
Sinhozinho foi até a casa do rapaz e, após tomar um café bem fresquinho,
ofereceu ao jovem um emprego de administrador da fazenda.
O rapaz prontamente aceitou.
Seus amigos agricultores novamente foram perguntar-lhe:
- O que faz com que alguma pessoas sejam bem sucedidas e outras não?
E ouviram, com atenção, a resposta:
- Em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito e o principal é que
não existe realidade, existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova
a tudo que nos cerca” (fl. 249).
Em que pese o brilhantismo do trabalho realizado pela parte autora,
não há como concluir pela existência de ato ilícito.
Comparando o conto transcrito com os contidos nas obras do corréu
Paulo Vieira, acostados às fls. 254/255; 266/267 e 278/279, é possível constatar a
utilização da essência de apenas um dos contos da parte apelante, denominado “Zé
Alegria”, de modo a evidenciar a acessoriedade de sua utilização.
Veja-se que a obra da parte autora é a “Histórias para sua Criança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Interior” (fls. 245), cujo índice de fls. 247 revela ser o conto “Zé Alegria”, apenas duas das
ao menos 57 páginas do livro, de modo a afastar a alegada reprodução integral da obra.
O artigo 46, inciso III da Lei 9.610/98 estabelece que não constitui
ofensa ao direito do autora, dentre outros, “a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer
outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica
ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e
a origem da obra”.
Pela leitura dos trechos e pelo contexto em que inseridos nas obras do
corréu Paulo Vieira, fica evidente que não houve uma tentativa de apropriação da obra de
autoria da autora, mas tão somente a citação de um de seus contos para fins de reflexão ou
de abordagens relacionadas aos assuntos ventilados, até porque, embora não tenha, como se
verá, atribuído a autoria à autora, também não o fez indevidamente a si, já que mencionou
o desconhecimento da autoria na publicação como o emprego da expressão “autoria
desconhecida”.
A finalidade da norma é a de afastar a limitação de uso exclusivo pelo
titular da obra com a utilização acessória por terceiros, desde que se justifique para o fim
pretendido na obra nova.
No caso, a finalidade da norma foi atingida, já que realizada a
transcrição de um dos contos teve a finalidade de possibilitar ao leitor da obra do corréu
Paulo Vieira a ideia pretendida em posterior explanação.
O que não se permite é justamente a apropriação com caráter central
da obra nova, o que não se verifica no caso concreto, já que, repita-se, a citação claramente
ocorreu para fins de reflexão ou de abordagens relacionadas aos assuntos ventilados em um
dos contos da apelante.
Sobre o possibilidade de reprodução de obra protegida pela Lei de
Direitos Autorais, desde que caracterizado o caráter acessório da reprodução e a
inocorrência de prejuízos injustificados ao autor da obra reproduzida, já decidiu o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Superior Tribunal de Justiça:
“Todavia, a Lei de Direitos Autorais permite que sejam reproduzidos
pequenos trechos, ou mesmo a obra integral, sempre que a reprodução em
si não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a
exploração normal da obra reproduzida ou cause prejuízo injustificado
aos legítimos interesses dos autores (art. 46, VIII, da Lei no 9.610/98). De
fato, o referido dispositivo legal, ao estabelecer tal hipótese fixa critérios
para que se conclua pela não violação do direito autoral, ainda que tenha
ocorrido a reprodução da obra sem o consentimento de seu titular. O
primeiro dos critérios é o tamanho da reprodução da obra que se permite
reproduzir sem autorização. Assim, “pequenos trechos”, ou seja, aqueles
que possuem caráter acessório em relação ao todo em que é exposto,
poderão ser reproduzidos legalmente sem autorização. A norma que
permite a reprodução não autorizada pelo autor fixa a natureza de
acessoriedade da obra reproduzida, ou seja, ela não pode ser o “centro das
atenções” quando comparada à obra nova no bojo da qual estiver posta.
Sua natureza deve ser evidente, a ponto de não prejudicar, não desfigurar a
obra nova, caso dela seja retirada. Noutro ponto, a norma traça como
critério a ser preenchido, para que seja possível a reprodução da obra sem
autorização do autor, a inexistência de prejuízos injustificados. No caso dos
autos, tomando por base os acontecimentos narrados, não houve prejuízos
pela exposição da obra em si” (STJ, REsp. n. 1.455.668, Min. Raul Araújo,
julgado em 19 de março de 2020).
Nesse sentido: (REsp 1645574/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
14.02.2017).
O próprio inciso VIII, do mesmo dispositivo legal, positivador do
denominado fair use, ou uso justo, estabelece que “a reprodução, em quaisquer obras, de
pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando
de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova
e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo
injustificado aos legítimos interesses dos autores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Por oportuno, repita-se, em que pese a utilização de um conto
integralmente, o mesmo é apenas parte da obra original da apelante, de modo que também
resta descaracterizada a utilização pelo corréu.
A prejudicialidade à exploração da obra pela parte autora não foi
demonstrada, uma vez que não há prova nos autos de que tenha, de algum modo, sido
impedida ou tenha sofrido qualquer limitação no uso, reprodução ou publicação de sua
obra pela utilização em parte das obras do corréu Paulo Vieira.
Em que pese a frustração da parte autora, não é possível concluir que
tenha havido violação aos seus direitos autorais, inexistindo, portanto, ato ilícito passível
de indenização.
Como bem ponderou a i. sentenciante, “destaca-se que a reprodução
de pequenos trechos de obras preexistentes, incluindo-os em outra obra nova, prescinde de
autorização prévia dos respectivos titulares de direitos autorais. De fato, conforme se
observa dos documentos juntados aos autos, apenas pequenos trechos da obra da autora
foram incluídos no conteúdo literário do corréu Paulo Vieira, sendo que não ultrapassam
duas páginas. Ademais, restou claro que a reprodução em si não foi o objetivo
principal da obra nova. A obra da autora consistia numa série de contos isolados. Já a
obra nova os livros do corréu Paulo Vieira em que pese a generalidade dos
argumentos por não compreender tratamento cientifico da matéria, volta-se à
literatura popular sobre autorresponsabilidade e seus aspectos mentais, abordando-se
diversos aspectos da vida, no qual o conto da autora apenas traz contexto à ideia do
livro. Nesse ponto, na verdade, pouco importa o tamanho do que se reproduz, mas a
qualidade do exposto ante a ideia central da obra nova, isto é, a natureza de
acessoriedade da obra reproduzida” (fl. 2388).
Completou, ainda, que, “dessa forma, ainda que haja certa semelhança
entre as mensagens motivacionais dispostas em ambas as obras, cristalino que a retirada do
conto da autora da obra do corréu não induz a perda de sentido, caracterizando seu aspecto
acessório. Ademais, tampouco restou provada nos autos a existência de prejuízos à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
pela cópia de sua obra nos livros de Paulo Vieira. A autora poderia colacionar aos autos
documentos para provar, por exemplo, o decréscimo nas vendas de seus livros após a
violação realizada ou, até mesmo, eventuais comentários pejorativos de sua obra ao ser
relacionada aos réus, o que não ocorreu. Resta claro que a reprodução da obra literária da
autora foi feita dentro dos limites legais pelos réus, caracterizado no limite do 'fair use',
expressamente permitido pela Lei 9.610/98, afastando a pretensão a título de indenização
por dano material” (fls. 2389).
Merece guarida, contudo, a indenização por dano moral, pelos
mesmos fundamentos invocados na r. sentença.
A reprodução do conto da autora na obra do corréu Paulo Vieira,
embora não implique em violação ao direito autoral, deveria ter sido acompanhada da
respectiva atribuição de autoria, já que, como bem mencionado, havia registro datado de
1999 na Biblioteca Nacional do conto em questão fls. 2.269 e fls. 2.337/2.342), sendo,
pois, possível a identificação.
O artigo 108 da já mencionada Lei no 9.610/98 prevê que “quem, na
utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar,
como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de
responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: I
- tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a
infração, por três dias consecutivos; II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica,
mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de
comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação,
dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor; III - tratando-se de outra
forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso
anterior”.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
ofensa aos direitos da personalidade, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
regras da experiência.
No caso, é evidente o sofrimento experimentado, tendo em vista a
conduta adotada, em que reproduzida licitamente parte da obra de autoria da parte autora
sem a devida atribuição de sua autoria, quando possível.
Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram e, também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se
podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o
efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que a parte ré perceba, eficazmente,
as consequências de seu ato ilícito.
Neste aspecto, levando em conta os elementos contidos nos autos, a
redução da indenização para R$ 30.000,00 se mostra justificada no caso concreto e atende
aos requisitos indicados, cuja correção e os juros de mora devem incidir nos termos da r.
sentença.
Nada a alterar, ainda, na condenação dos réus na inclusão de errata nos
livros não distribuídos indicados na inicial e comunicar por três vezes em jornal de grande
circulação no domicílio da autora que reproduziram trechos da obra da autora sem lhe
creditar autoria.
Diferentemente do sustentado pela parte ré, a obrigação imposta pela
sentença se mostra clara e compatível com o reconhecimento da ilicitude da não
identificação da autoria.
Assim, fica mantida a bem prolatada sentença, por seus próprios
fundamentos.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% sobre a mesma base de cálculo fixada em sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator